Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-61.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010963-61.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[A & B COSMETICOS LTDA - CNPJ: 11.464.527/0001-93 (EMBARGADO), MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS - CPF: 086.275.377-55 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 157.797.737-85 (ADVOGADO), JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - CPF: 943.487.157-34 (ADVOGADO), DIEGO LUIS ANDRIOLI - CNPJ: 11.557.312/0001-17 (EMBARGANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - CPF: 930.363.457-87 (ADVOGADO), NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - CPF: 071.848.657-90 (ADVOGADO), JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - CPF: 008.071.017-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE JULGADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença extintiva por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, sob o fundamento de que a intimação pessoal da parte autora foi ineficaz por falha dos serviços postais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quando comparado com outros julgados do mesmo Tribunal em situações semelhantes, caracterizando vício sanável por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na mesma decisão, e não a divergência entre julgados distintos.

4. No acórdão embargado não se verifica contradição interna, havendo coerência entre a fundamentação e a conclusão, que considerou as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a comprovação documental de que a empresa mantinha seu endereço inalterado.

5. A divergência jurisprudencial, ainda que em relação a julgados do mesmo relator, não configura vício embargável, mas eventual dissonância decorrente das peculiaridades de cada caso concreto.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, sendo incabíveis quando refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, não abrangendo eventual divergência com outros julgados do mesmo Tribunal. 2. A divergência jurisprudencial, ainda que em relação a julgados do mesmo relator, não configura vício embargável quando decorrente das peculiaridades de cada caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIEGO LUIS ANDRIOLI - ME
contra acórdão que deu provimento à apelação de
A & B COSMÉTICOS LTDA
, anulando sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

A sentença de primeiro grau extinguiu o processo por abandono processual (art. 485, III, CPC), considerando que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, tendo o AR retornado com a anotação "mudou-se".

O acórdão embargado reformou a sentença, entendendo que a intimação pessoal da parte autora não foi eficaz, pois ficou comprovado que a empresa mantinha seu endereço inalterado, sendo a devolução do AR decorrente de falha dos serviços postais. Considerou ainda que o processo já estava instruído, faltando apenas alegações finais, e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em seus embargos, a parte embargante alega contradição no acórdão, argumentando que este diverge de outros julgados do mesmo Tribunal, inclusive de relatoria do mesmo Desembargador, que mantiveram a extinção do processo por abandono em situações semelhantes. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração alegando contradição no acórdão e necessidade de prequestionamento.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise da matéria já decidida, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG).

No caso em exame, não há contradição interna no acórdão embargado. A jurisprudência é clara ao estabelecer
que "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189/2022).

A divergência entre o acórdão embargado e outros julgados deste Tribunal não configura contradição para fins de embargos declaratórios, mas eventual dissonância jurisprudencial. No presente caso, as circunstâncias específicas - comprovação documental de que a empresa mantinha seu endereço inalterado e o fato de o processo já estar instruído - justificaram a conclusão adotada.

Quanto ao prequestionamento
, "é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS 18.205/SP). No acórdão embargado, as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, com menção expressa aos dispositivos legais aplicáveis.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025